Tribunal: CARF
Processo: 10680.928617/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.928617/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.027 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do despacho
decisório, apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem.
Expirado tal prazo, a reclamação administrativa será considerada intempestiva
e não será conhecida.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA
EM
PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, apenas no que toca à arguição de tempestividade, e, no mérito, na parte
conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.928617/2011-02
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-85.120 - 1a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 17 de dezembro de 2018, que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se do PER/DCOMP no 06177.48011.050609.1.3.03-8556, cujo pedido de
compensação foi HOMOLOGADO PARCIALMENTE, conforme despacho decisório
proferido nos seguintes termos:

A manifestante foi cientificada do Despacho Decisório em 17/04/2013, conforme
comprovante à. fl. 73 reproduzido abaixo:

Apresentou manifestação de inconformidade em 18/06/2013, conforme protocolo à fl. 2
reproduzido abaixo:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

A manifestante preliminarmente alega tempestividade, devido a sua opção pelo
domicílio tributário eletrônico (DTE).
No mérito, defende que os pagamentos realizados não teriam sido homologados na
íntegra - observe-se, entretanto, que o despacho decisório confirmou todos os
pagamentos informados.
A 1a Turma da DRJ/SPO não conheceu da manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
A manifestante foi cientificada do despacho decisório em 17/04/2013 (quarta-feira).
O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de inconformidade
terminou em 17/05/2013 (sexta-feira), tendo o contribuinte protocolizado sua
manifestação de inconformidade apenas em 18/06/2013 (terça-feira), configurando-se,
portanto, sua intempestividade.
Desta forma, esta não será conhecida, tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto no
70.235/72, que rege processo administrativo fiscal, e dá outras providências, “in
verbis”:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Ressalte-se que o julgamento em primeira instância de manifestação de inconformidade
contra decisão que não homologar compensação é de competência das Delegacias de
Julgamento e segue o rito do Decreto n° 70.235/72 (PAF).
Decreto 7574, de 29 de Setembro de 2011
Dos Recursos Contra a Não Homologação
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O artigo 23 do Decreto no 70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal):
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; II - no caso do inciso
II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data
da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alíneaa;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
Conforme observa-se da leitura do § 3o do artigo acima transcrito não há ordem de
preferência entre as intimações pessoais, postais e por meio eletrônico.
Quanto ao prazo para a apresentação de impugnação, o art. 15, do Decreto no 70.235/72,
assim estabeleceu:
(...) Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifado).
A lei determina apenas que a intimação seja entregue no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, com prova de seu recebimento, sendo que os documentos comprovam que
o Despacho Decisório foi enviado ao endereço do impugnante constante dos arquivos da
Secretaria da Receita Federal.
A jurisprudência administrativa, no que concerne à intimação por via postal, manifesta-
se no sentido de se considerar válida a notificação que chega ao endereço do domicílio
tributário eleito pelo contribuinte e constante dos cadastros da Receita Federal, mesmo
que a assinatura do recebimento não seja a do intimado, aceitando-se a entrega da
correspondência a pessoas terceiras, como parentes, porteiros, recepcionistas,
empregados domésticos, etc.
Ementa: “INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL REGULARIDADE-
A intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
para o domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro.
INTEMPESTIVIDADE- Não se toma conhecimento do mérito do recurso interposto
fora do trintídio legal.”(Ac. 1o CC 108-06254/2.000) A Portaria MF no 277, de 07 DE
JUNHO DE 2018, publicada no DOU de 08/06/2018, seção 1, página 132, atribuiu
efeito vinculante em relação à administração tributária federal à Sumula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, CARF no 9:
"Súmula CARF no 9 É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário."
Aponte-se, ainda, a jurisprudência do CARF pela contagem de prazo processual a partir
da ciência postal em caso de concomitância com a ciência eletrõnica:
CARF - Ementa - Acórdão no 1401-001.910 - Sessão de 21 de junho de 2017
TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
MEIO
FÍSICO
E
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
No caso em que o contribuinte opta pelo Domicílio Tributário Eletrônico mas
permanece recebendo intimações por meio físico admite-se a contagem dos prazos
processuais a partir do Aviso de Recebimento AR.
Desta forma, de acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/72, não foi instaurado o
contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o inconformismo do
impugnante extemporaneamente manifestado.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

Conclusão
Voto pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) III – PRELIMINAR – OPÇÃO DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO E
BOA FÉ OBJETIVA DO CONTRIBUINTE
Conforme narrado na Manifestação de Inconformidade, a RECORRENTE optou pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) instituído pela Lei n. 11.196 de 2005. A partir
desde momento, não há que se falar em intimação por carta, sob pena de desvirtuamento
do procedimento que foi criado para a própria Receita Federal para regular e otimizar as
comunicações dos atos procedimentais.
In casu, a RECORRENTE demonstrou ter tido acesso à decisão atacada pela
Manifestação de Inconformidade apenas pelo DTE, o que torna inválido, para todos os
fins de direito, a intimação feita por carta, em um procedimento que já não era, àquela
época, aplicável à RECORRENTE.
A manutenção da decisão sem levar em consideração que a RECORRENTE agiu de
boa-fé ao aderir ao DTE frustra os seus anseios republicanos e premia quem exige uma
conduta sem prestigiar (juridicamente) a mesma conduta que impõe.
Por tais motivos, uma vez demonstrado que não houve intempestividade, não há que se
falar em ausência de análise do mérito. Ante o efeito devolutivo amplo deste recurso,
pugna a RECORRENTE para que esta preliminar seja ultrapassada, analisando-se, por
conseguindo, o mérito da demanda, conforme passa a se expor.
IV – DIREITO
Conforme narrado anteriormente, a RECORRENTE apurou o seu crédito e retificou as
suas declarações originais, compensando-se o crédito tributário questionado ou
efetuando o pagamento, razão pela qual foi extinto o referido crédito.
Contudo, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo/SP
sequer analisou as alegações da RECORRENTE e sem qualquer razão aparente,
entendendo que a Recorrente não poderia retificar a DCTF, porquanto somente
homologou parte dos valores compensados.
Com efeito, ainda que a DCTF tenha sido retificada após a emissão do Despacho
Decisório Eletrônico, nos termos da dominante jurisprudência administrativa, a
retificação de declaração fiscal competente substitui a declaração originalmente
apresentada para todos os efeitos. In verbis
(...)
Vale ressaltar que, mesmo que a RECORRENTE tenha retificado a DCTF em questão
posteriormente à emissão do Despacho Decisório, a compensação pretendida deve ser
homologada, uma vez que é assente na jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) que o mero erro de preenchimento não impossibilita o
reconhecimento do direito ao crédito, por força do princípio da verdade material, ao
qual está adstrita a Administração Pública: (...)
IV – PEDIDO
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

À vista do todo exposto, considerando que a DCTF foi devidamente retificada, e que
restou comprovado documentalmente o erro material cometido pela Recorrente,
PEDE SE, APÓS O RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ OBJETIVA DA
RECORRENTE E APÓS SER ULTRAPASSADA A INTEMPESTIVIDADE
ALEGADA EM 1a INSTÂNCIA, SEJA ACOLHIDO O PRESENTE RECURSO,
REFORMANDO O R. ACÓRDÃO PARA CANCELAR O DÉBITO FISCAL
RECLAMADO E, CONSEQUENTEMENTE, SER RECONHECIDA A EXISTÊNCIA
DO DIREITO CREDITÓRIO E HOMOLOGADA A COMPENSAÇÃO E O
PAGAMENTO DOS PER/DCOMP ́S RETROMENCIONADOS
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Por oportuno, por entender que a preliminar de preliminar intitulada de Opção do
domicílio tributário eletrônico e boa fé objetiva do contribuinte se reveste na verdade da
discussão de mérito deixo para aprecia-la quando da análise de mérito, uma vez que acaso
provida demandaria hipoteticamente o retorno dos autos para o julgamento do direito creditório
pela DRJ e, na hipótese de improvimento, remanesceria tão somente a continuação da
possibilidade de recurso para devolução da matéria para instancia superior para tratar
exclusivamente quanto a tempestividade da manifestação de inconformidade.

DO MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Inicialmente, conforme já acima exposto, o Contribuinte Recorrente sustenta que
a Manifestação de Inconformidade seria tempestiva, nos seguintes termos, in verbis:
Conforme narrado na Manifestação de Inconformidade, a RECORRENTE optou pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) instituído pela Lei n. 11.196 de 2005. A partir
desde momento, não há que se falar em intimação por carta, sob pena de desvirtuamento
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

do procedimento que foi criado para a própria Receita Federal para regular e otimizar as
comunicações dos atos procedimentais.
In casu, a RECORRENTE demonstrou ter tido acesso à decisão atacada pela
Manifestação de Inconformidade apenas pelo DTE, o que torna inválido, para todos os
fins de direito, a intimação feita por carta, em um procedimento que já não era, àquela
época, aplicável à RECORRENTE.
A manutenção da decisão sem levar em consideração que a RECORRENTE agiu de
boa-fé ao aderir ao DTE frustra os seus anseios republicanos e premia quem exige uma
conduta sem prestigiar (juridicamente) a mesma conduta que impõe.
Por tais motivos, uma vez demonstrado que não houve intempestividade, não há que se
falar em ausência de análise do mérito. Ante o efeito devolutivo amplo deste recurso,
pugna a RECORRENTE para que esta preliminar seja ultrapassada, analisando-se, por
conseguindo, o mérito da demanda, conforme passa a se expor.

Noutro sentido, para além das considerações iniciais merece destaque o fato de
que o Recurso Voluntário em sua essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação
de Inconformidade, e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto como razões de decidir
em relação a presente decisão:
(...)A manifestante foi cientificada do despacho decisório em 17/04/2013 (quarta-feira).
O prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de inconformidade
terminou em 17/05/2013 (sexta-feira), tendo o contribuinte protocolizado sua
manifestação de inconformidade apenas em 18/06/2013 (terça-feira), configurando-se,
portanto, sua intempestividade.
Desta forma, esta não será conhecida, tendo em vista o disposto no art. 15 do Decreto no
70.235/72, que rege processo administrativo fiscal, e dá outras providências, “in
verbis”:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Ressalte-se que o julgamento em primeira instância de manifestação de inconformidade
contra decisão que não homologar compensação é de competência das Delegacias de
Julgamento e segue o rito do Decreto n° 70.235/72 (PAF).
Decreto 7574, de 29 de Setembro de 2011
Dos Recursos Contra a Não Homologação
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O artigo 23 do Decreto no 70.235/1.972 (Processo Administrativo Fiscal):
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; II - no caso do inciso
II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data
da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alíneaa;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3oOs meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)
Conforme observa-se da leitura do § 3o do artigo acima transcrito não há ordem de
preferência entre as intimações pessoais, postais e por meio eletrônico.
Quanto ao prazo para a apresentação de impugnação, o art. 15, do Decreto no 70.235/72,
assim estabeleceu:
(...) Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifado).
A lei determina apenas que a intimação seja entregue no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, com prova de seu recebimento, sendo que os documentos comprovam que
o Despacho Decisório foi enviado ao endereço do impugnante constante dos arquivos da
Secretaria da Receita Federal.
A jurisprudência administrativa, no que concerne à intimação por via postal, manifesta-
se no sentido de se considerar válida a notificação que chega ao endereço do domicílio
tributário eleito pelo contribuinte e constante dos cadastros da Receita Federal, mesmo
que a assinatura do recebimento não seja a do intimado, aceitando-se a entrega da
correspondência a pessoas terceiras, como parentes, porteiros, recepcionistas,
empregados domésticos, etc.
Ementa: “INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL REGULARIDADE-
A intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
para o domicílio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro.
INTEMPESTIVIDADE- Não se toma conhecimento do mérito do recurso interposto
fora do trintídio legal.”(Ac. 1o CC 108-06254/2.000) A Portaria MF no 277, de 07 DE
JUNHO DE 2018, publicada no DOU de 08/06/2018, seção 1, página 132, atribuiu
efeito vinculante em relação à administração tributária federal à Sumula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, CARF no 9:
"Súmula CARF no 9 É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário."
Aponte-se, ainda, a jurisprudência do CARF pela contagem de prazo processual a partir
da ciência postal em caso de concomitância com a ciência eletrõnica:
CARF - Ementa - Acórdão no 1401-001.910 - Sessão de 21 de junho de 2017
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

TEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO
POR
MEIO
FÍSICO
E
POR
MEIO
ELETRÔNICO.
No caso em que o contribuinte opta pelo Domicílio Tributário Eletrônico mas
permanece recebendo intimações por meio físico admite-se a contagem dos prazos
processuais a partir do Aviso de Recebimento AR.
Desta forma, de acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/72, não foi instaurado o
contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o inconformismo do
impugnante extemporaneamente manifestado.
Conclusão
Voto pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade.
No que diz respeito às demais matérias alegadas no Recurso Voluntário,
verificada preliminarmente a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, a análise
delas resta prejudicada, nos exatos termos ao art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...) § 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Recentemente, esta 2o Turma Extraordinária adotou este exato posicionamento no
voto da lavra do Conselheiro Rafael Zedral cuja Ementa reproduzi a seguir:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA EM PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar.
(Processo no 10855.906872/2011-47 Recurso Voluntário Acórdão no 1002-002.248 – 1a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 7 de outubro de 2021
Recorrente MAPRA ELETRONICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL)
CONCLUSÃO
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.928617/2011-02

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão singular que
não conheceu a Manifestação de Inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 199
DF CARF MF
Original